Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-86.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001212-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPETRAÇÃO — PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) — IMPRESCINDIBILIDADE.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO — DOIS POR CENTO (2%) POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO — APOSENTADORIA — CÁLCULO — VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Não operada a decadência do direito de impetração em virtude do prazo de cento e vinte (120) dias ser contado a partir da ciência do impetrante da decisão administrativa.

Afastada a decadência e constatado que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, imprescindível a imediata apreciação.

Verifica-se que o Município de Rondonópolis utilizou para o cálculo do adicional por tempo de serviço o percentual de dois por cento da remuneração mensal por ano de efetivo exercício, respeitado o tempo de serviço do servidor. Logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Valdecir Lourenço Martins
contra a sentença (Id. 19863057) proferida em
mandado de segurança
.

Assegura que “
o ato omissivo da apelada, em não pagar o percentual de 2% (dois por cento), que o apelante faz jus na sua aposentadoria mensal, caracteriza prestações de trato sucessivo, em que a ilegalidade suscitada no mandado de segurança renova-se periodicamente, mês à mês, afastando o argumento de decadência da sentença.
”.

Assevera que faz jus ao percentual de dois por cento (2%) a mais de adicional por tempo de serviço nos proventos de aposentadoria, uma vez que foi aposentado “
faltando apenas 93 (noventa e três) dias do tempo exigido
”.

Afiança que “
a aposentadoria ocorreu por razão de força maior, já que o impetrante não dispunha de saúde para permanecer trabalhando
”.

Contrarrazões (Id. 19863063).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 25649952), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Isso porque, embora o ato tido como coator refere-se à negativa da administração ao pedido de incorporar nos proventos de aposentadoria do impetrante o adicional de 2% (dois por cento) por tempo de serviço, o prazo decadencial é contado a partir do momento em que o impetrante tomou ciência da sua aposentadoria, qual seja, em 17/09/2015, com a publicação do Diário Oficial (id. 19155215), pois foi a partir desta data que o impetrante tomou conhecimento do seu enquadramento, assim como da forma de cálculo do seu Adicional de Tempo de Serviço.

O Mandado de segurança, por sua vez, só foi impetrado em 8/02/2019, mais de três anos após a oficialização do ato coator.

Ressalto que o ato de aposentadoria em questão, publicado no Diário Oficial em 17/09/2015, tem efeitos concretos e permanentes, sobre o qual se aplica a prescrição de fundo de direito. Logo, o prazo de decadencial de 120 dias é contado a partir deste primeiro ato e não daquele que o ratificou por meio da decisão administrativa proferida em 26/10/2018 (id. 17917892).

[...]

Com essas considerações, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, por decadência do direito de ingressar com mandado de segurança, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 23 da Lei n. 12.016/09.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). [...] (Id. 19863058, fls. 2/4).

Começo pela análise da questão acerca da decadência do direito à impetração de mandado de segurança, impetrado em 8 de fevereiro de 2019, no caso, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO
, consistente na não incorporação aos proventos de aposentadoria do percentual de dois por cento (2%) de adicional por tempo de serviço.

Consoante está na Portaria nº 1.635, de 10 de setembro de 2015 publicada em 17 de setembro de 2015, o apelante, aposentou-se com subsídio integral do cargo de agente de fiscalização de transporte e trânsito, a contar da data de 3 setembro de 2015 (Id. 19863498, fls. 3).

Em 9 de agosto de 2018, o apelante ingressou com pedido administrativo:

[...]. (Id. 19863473).

A decisão administrativa foi proferida em 26 de outubro de 2018:

Assim, conta-se o prazo decadencial a partir da ciência do apelante da decisão administrativa, pelo que não operou-se a decadência.

Desse modo, afastada a decadência.

No caso, penso não ser a hipótese de retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

Mandado de segurança impetrado por Valdecir Lourenço Martins contra ato do Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO.

A causa de pedir senta praça na alegação de que faz jus ao percentual de dois por cento (2%) de adicional por tempo de serviço a mais nos proventos de aposentadoria.

[...] O Impetrante exerceu a função de agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte, Fiscal de Obras e Posturas (inclusive tendo trabalhado com o atual Diretor Executivo do Impro (Sr. Roberto Carlos Corrêa de Carvalho) e Fiscal do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Rondonópolis até a data de 03.09.2015, ocasião em que foi aposentado por invalidez.

[...]

Considerando, que a interrupção do serviço público ocorreu por um ato de força maior, invalidez do servidor, e não por um ato voluntário do mesmo;

Considerando, que faltava somente 93 (noventa e três) dias do tempo exigido, considerando o ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para o complemento de mais 01 (um) ano de serviço, o Autor já havia completado 74,52% (setenta e quatro, cinquenta e dois por cento).

Não é certo negar-lhe o direito, isto porque foi por motivo de força maior.

Posto isto, a negativa do Impetrado não considerou os motivos descritos no requerimento de nº 2018.21.800644FA, considerando somente pura e secamente a falta do complemento de 93 (noventa e três dias) para o anuênio. [...]. (Id. 19863469, fls. 2/7).

Consoante está na Portaria nº 1.635, de 10 de setembro de 2015 publicada em 17 de setembro de 2015, o apelante, aposentou-se com subsídio integral do cargo de agente de fiscalização de transporte e trânsito, a contar da data de 3 setembro de 2015 (Id. 19863498, fls. 3).

É certo que não há direito adquirido a regime jurídico. A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a que deve ser aplicada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico ou modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em face de eventual redução no total da remuneração
.

2.
In casu
, conforme consignado no acórdão recorrido, o advento da nova forma de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos da Lei Estadual 13.666/2002, respeitou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, não possuindo o recorrente o alegado direito líquido e certo à manutenção do critério de cálculo previsto na legislação anterior.

3. Recurso Ordinário não provido. (STJ, Segunda Turma, Recurso em Mandado de Segurança nº 51373/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR VELHICE. LEI N. 5.890/1973. REVOGAÇÃO TÁCITA. LEI N. 8.213/1991. NOVA DISCIPLINA AOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. FALTA.

1. É cediço que ocorre a revogação tácita de uma norma legal quando a matéria ali prevista for regulada inteiramente pelo novo ordenamento (Lei n. 8.213/1991), como disciplina o art. 2º, § 1º, da LINDB, o que se deu com a Lei n. 5.890/1973.

2.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico, pois a lei vigente no momento em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício é a que deve ser observada, e não a legislação revogada
.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias não reconheceram o direito à aposentadoria pela falta de carência, uma vez que a autora – que somente contava com 86 contribuições – implementou o requisito da idade em 1997, quando deveria ter comprovado o recolhimento de 96 (noventa e seis) contribuições, na forma do art. 142 da Lei n. 8.213/1991.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 621517/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

Nesse sentido, a Lei do Município de Rondonópolis nº 1.752, de 17 de agosto de 1990 que “
dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Rondonópolis, das autarquias e fundações municipais, e dá outras providências
”, com a redação vigente à época da aposentadoria, dispunha que:

Art. 69 Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao Funcionário um adicional correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 7 (sete) quinquênios.

§ 1º O adicional é devido a partir do dia Imediato àquele em que o Funcionário completar o tempo de serviço exigido.

§ 2º O Funcionário que exercer, cumulativamente, mais de um cargo, terá direito ao adicional calculado sobre o vencimento de maior monta.

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, assenta:

Art. 122 O servidor tem adicional por tempo de serviço na base de dois por cento da remuneração mensal por ano de efetivo exercício.

No processo administrativo de aposentadoria consta que:

[...].

Daí decorrente, verifica-se que o Município de Rondonópolis utilizou para o cálculo do adicional por tempo de serviço o percentual de dois por cento da remuneração mensal por ano de efetivo exercício.

Dessa forma, a considerar o tempo de serviço do apelante (doze anos, nove meses e quatro dias), é certo que o apelado aplicou corretamente o adicional por tempo de serviço, porquanto para o acréscimo de dois por cento (2%) nos proventos de aposentadoria, necessário o cumprimento de efetivo exercício durante treze (13) anos.

Ademais, o argumento de que “
faltava somente 93 (noventa e três) dias do tempo exigido, considerando o ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para o complemento de mais 01 (um) ano de serviço, o Autor já havia completado 74,52% (setenta e quatro, cinquenta e dois por cento)
” (Id. 19863469), tem a exata consistência de uma bola de sabão.

Portanto, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

De fato,
o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021